Tribunal: TJDFT
Processo: 0707665-60.2024.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707665-60.2024.8.07.0019 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: GILBERTO GOMES DE SOUSA DESPACHO Intime-se a apelante-autora para regularizar a sua representação processual, visto que a validade da procuração (id. 74809570) e do substabelecimento (id. 74809570) do Advogado signatário da apelação (id. 74809811) expirou em dezembro/2024, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento. Brasília - DF, 12 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora